Tribunal: TJDFT
Processo: 0708152-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0708152-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCIA POTTES TELLES IMPETRANTE: KARLOS EDUARDO DE SOUZA MARES AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCIA POTTES TELLES, presa em 04/02/2021, pela suposta prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, decretada para a garantia da ordem pública. O impetrante alega que a decisão converteu a prisão em flagrante de sete pessoas, sem individualizar a conduta de cada uma. Diz que a prisão preventiva deve obedecer ao binômio necessidade-adequação e ser decretada em caso de gravidade extrema e imprescindibilidade, revelando-se mais apropriada a aplicação de outras medidas cautelares. Discorre sobre os fundamentos da prisão preventiva, sobre violação ao princípio da presunção de inocência e diz que a segregação cautelar da paciente é “desnecessária, excessiva e desproporcional”. Alega que o Conselho Nacional de Justiça reconhece o alto índice de transmissibilidade do novo coronavírus e o risco de contágio, impondo a máxima excepcionalidade das novas ordens de prisão. Afirma que a paciente possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medida cautelar diversa e, no mérito, a concessão da ordem (ID 24190366). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os fundamentos da prisão cautelar, a qual é excepcional e somente pode ser fixada em situações de extrema gravidade, e, no caso, mostra-se desproporcional, porquanto a paciente possui condições favoráveis, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. No entanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados à paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O presente flagrante deriva de investigações iniciadas no ano de 2018 (APF 13/2018 – 3a DP), referentes à prisão de Guilherme Assmann Faccio Rossoni e Gustavo Lima Leite, acusados de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, que deu início à Operação denominada “Hash”. De acordo com o relato minucioso do condutor do flagrante, Alexandre da Silva Trannin, a paciente é mãe dos coinvestigados Arthur Telles de Melo e Pedro Telles de Melo. Arthur é um dos líderes do grupo criminoso, responsável pela comercialização de drogas, principalmente haxixe, sendo grande fornecedor do Distrito Federal. Afirmou que, quando Arthur foi preso em Goiás, Pedro recebeu orientações dele para continuar o comércio de drogas. Relatou que, se apurou nas investigações que a paciente estava financiando as atividades ilícitas de seus filhos, especialmente de Arthur, bem como auxiliava este último em sua contabilidade. Disse que ela orientou Arthur a convencer um dos seus comparsas a assumir a propriedade das drogas que ele estava transportando, o que de fato aconteceu. Relatou que ela foi flagrada em um dos diálogos com pessoa não identificada informando que sabia onde estavam escondidas algumas granadas pertencentes ao seu outro filho, Ícaro, que também está preso (download – p. 34). A paciente disse na polícia que seu filho Arthur viajou duas vezes para Ponta Porã-MS, e ficou na casa de sua namorada, e afirmou ter enviado dinheiro para ele retornar, mas nada sabia a respeito de comércio de drogas, bem como disse que uma vez ele levou drogas para casa, mas quando soube, expulsou-o de casa. Relatou que Arthur ficou preso em Goiás e mantinha contato com ele via celular que ele tinha no presídio. Na oportunidade do flagrante dos vários investigados foi localizada grande quantidade de substâncias entorpecentes envolvidas em plástico filme, com forte odor de maconha e três balanças de precisão. O depoimento acima está corroborado pelos Autos de Apresentação e Apreensão, pela Comunicação de Ocorrência Policial e pelos Laudos de Exame Preliminar de Substância, os quais constataram uma porção com 220,36g (duzentos e vinte gramas e trinta e seis centigramas); uma porção com 10,05g (dez gramas e cinco centigramas); uma porção com 20,34 (vinte gramas e trinta e quatro centigramas); uma porção com 497,82 (quatrocentos e noventa e sete gramas e oitenta e dois centigramas); três porções com 2895g (dois mil, oitocentos e noventa e cinco gramas); uma porção com 8,53g (oito gramas e cinquenta e três centigramas), 26 (vinte e seis) porções com 4g (quatro gramas); duas porções com 66,77g (sessenta e seis gramas e setenta e sete centigramas); uma porção com 2,48g (dois gramas e quarenta e oito) centigramas; uma porção com 1,26g (um grama e vinte seis centigramas); duas porções com 1,08 (um grama e oito centigramas); uma porção com 2,42g (dois gramas e quarenta e dois centigramas), todos de maconha, três porções com 2,05 (dois gramas e cinco centigramas) de cocaína, além de três balanças digitais e outros objetos. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Anote-se que a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva apenas a garantia da ordem pública, fundamento ao que me atenho. A necessidade da prisão cautelar decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. Na decisão impugnada, a autoridade coatora mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, bem como a expressiva quantidade de substância entorpecente e o profundo envolvimento dos investigados na comercialização de drogas, o que indica risco de reiteração delitiva. Confiram-se: “(...) A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, em contexto de apreensão de grande quantidade de drogas. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, aliada ao contexto de reiteração mencionado nas declarações dos policiais responsáveis pelo cumprimento dos mandados expedidos pelo Poder Judiciário, bem assim a associação para o tráfico ilícito de drogas com divisão de tarefas, demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. O custodiado PEDRO ainda ostenta passagem recente pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto” (...) negritos nossos. Do mesmo modo, o pleito de revogação da prisão preventiva foi indeferido com os seguintes fundamentos: “Nos termos do artigo 316, do Código de Processo Penal, é necessária para análise do pedido de revogação da prisão preventiva a prova de mudança fática do panorama processual, que seja capaz de afastar os motivos que ensejaram do decreto segregatório ou a sua mantença. Verifica-se que não foi demonstrada alteração do suporte fático a justificar a revisão da decisão que decretou a segregação cautelar. Naquela ocasião, foi demonstrada a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar com base na garantia da ordem pública, em razão da apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, aliada ao contexto de reiteração mencionado nas declarações dos policiais responsáveis pelo cumprimento dos mandados expedidos pelo Poder Judiciário. Ressaltou-se que a requerente e seus comparsas atuavam em associação para o tráfico ilícito de drogas com divisão de tarefas, o que demonstra o profundo envolvimento na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Saliente-se que a gravidade concreta da conduta foi demonstrada pela apreensão de quantidade expressiva de drogas, conforme se observa dos laudos acostados ao ID 83416503. Portanto, a Defesa não demonstrou alteração da situação fático-processual ensejadora da prisão preventiva. Ressalto que o fato de a requerente ser primária, possuir residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da prisão preventiva, se presentes os requisitos autorizadores da medida, como na hipótese (Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista a existência de elementos que indicam que a requerente faz do crime seu estilo de vida. Diante do exposto, acolho a manifestação ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de MARCIA POTTES TELLES” – (download - p. 208-209) – negritos nossos. As decisões encontram-se adequadamente e suficientemente fundamentadas. As circunstâncias em que as drogas foram apreendidas são graves, pois indicam intensa comercialização, caraterizada pela quantidade de envolvidos e principalmente pela quantidade de entorpecentes, o que indica, a princípio, associação organizada e voltada para a comercialização de drogas, consoante pode ser observado das declarações dos policiais no auto de prisão em flagrante. Anote-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, consoante acima anotadas, as quais demonstram a periculosidade da paciente e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-la da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar, ainda, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta da paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação, inclusive o monitoramento eletrônico. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Ademais, quanto à alegação de que a paciente sofre risco de ser contaminada no presídio, não restou demonstrado que ela está em grupo de risco que requer atenção especial neste momento em razão da pandemia, nem que o presídio em que se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no local ou que esteja sob ordem de interdição nem disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de abril de 2021 12:16:13. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator